Tribunal: TJSP
Processo: 2105448-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2105448-64.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Maracaí, em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, são agravados ADALTO FERREIRA DE
CARVALHO, CLEIA DALVA DA COSTA e EDIMIR APARECIDO
MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2105448-64.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2105448-64.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: MARACAÍ (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS: ADALTO FERREIRA DE CARVALHO, CLEIA DALVA DA
COSTA E EDIMIR APARECIDO MARCELINO
VOTO No 28.615
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de
vinculação à apólice pública, de comprometimento
do FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição financeira (tema 50). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra
decisão que, em ação de indenização securitária, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.091.363/SC e 1.091.393/SC, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega ausência de similitude
entre o caso concreto e o recurso repetitivo. Sustenta
a não aplicação dos precedentes repetitivos, em razão
da ausência de trânsito em julgado. Aduz a competência
absoluta da Justiça Federal e o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal, em virtude da existência de
comprometimento do FCVS. Assinala, ainda, a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2105448-64.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
de entendimento no STJ em relação à matéria em debate,
porque, com o advento das Leis nos 12.406/2011 e
13.000/2014, o dano ao FCVS tornou-se presumido.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2105448-64.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
2.457/2.460.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1.977/1.984) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, devido à ausência de
comprovação do comprometimento do FCVS.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso em questão, a Caixa Econômica Federal manifestou
interesse
com
relação
ao
autor
Edmir
Aparecido
Marcelino e pleiteou a expedição de ofício ao agente
financeira para informar a respeito do ramo da apólice
de seguro com relação à Adalto Ferreira de Carvalho e
Cléia Dalva da Costa, o que foi indeferido pelo juízo
a quo, tendo em vista que a própria Caixa Econômica
Federal
informou
que
esses
contratos
não
estão
vinculados ao FCVS (fls. 04/05), e determinou a
remessa dos autos para a Justiça Federal apenas de
parte do processo, com o desmembramento com relação a
Edmir e o prosseguimento na justiça estadual com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2105448-64.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
relação aos demais coautores. (...) Cabe observar, que
todos os recursos interpostos contra estes acórdãos
foram rejeitados, cujas decisões foram publicadas
em13.08.2014 e 25.02.2016. Pois bem, conforme admitido
pela
própria
Caixa
Econômica
Federal,
não
há
comprometimento do FCVS em referidos contratos não
havendo razão para a remessa dos autos à Justiça
Federal” (fls. 1.982/1.984).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
A superveniência da Lei 13.000/2014 não
altera a conclusão supracitada, visto que apenas
autorizou a Caixa Econômica Federal a representar,
judicial ou extrajudicialmente, os interesses do FCVS,
mas não a dispensou do ônus de demonstrar o interesse
jurídico para intervir na causa.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado nos precedentes qualificados pressupõe
procedimento de revisão na forma do art. 256-S do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
existente, por ora.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO